Tribunal: TJMT
Processo: 1030561-88.2017.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030561-88.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria, Gratificação de Incentivo]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[HELIA REGINA CANDIDO ORMOND - CPF: 327.529.461-04 (APELANTE), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), RAIZA COSTA CAVALCANTI - CPF: 005.041.382-19 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), HELIA REGINA CANDIDO ORMOND - CPF: 327.529.461-04 (APELADO), MIRIAM LOURENCO DE OLIVEIRA - CPF: 288.471.148-10 (ADVOGADO), RAIZA COSTA CAVALCANTI - CPF: 005.041.382-19 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO DA HELENA REGINA CANDIDO E PROVEU O RECURSO DA MTPREV.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÃO – SERVIDORA PÚBLICA APOSENTADA – PROFESSORA DA EDUCAÇÃO – EXERCÍCIO DE CARGOS DE DIREÇÃO E COORDENAÇÃO – SENTENÇA IMPROCEDENTE –
INCONFORMISMO DA AUTORA
– REQUERIDO O DIREITO À INCORPORAÇÃO DE VERBA REMUNERATÓRIA COM AMPARO NO ART. 140 DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL E ART. 220 DO ESTATUTO DO SERVIDOR – INVIABILIDADE – REVOGAÇÃO MATERIAL DOS ARTIGOS INVOCADOS DA LEGISLAÇÃO ESTADUAL COM O ADVENTO DA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 – NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO TEMPORAL PARA A PRETENDIDA INCORPORAÇÃO – APLICAÇÃO DA LEI VIGENTE NO ATO DA CONCESSÃO DA APOSENTADORIA – PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
–
CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA
–
APELO DA MTPREV
– SUSCITADA A ILEGITIMIDADE PASSIVA PARA RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS ANTES DE SUA CRIAÇÃO – VIABILIDADE – AUTARQUIA CRIADA A PARTIR DE JANEIRO DE 2015 – LEI COMPLEMENTAR N. 560/2014 – RESPONSABILIDADE DE RESTITUIÇÃO APENAS A PARTIR DE SUA CRIAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA –
RECURSO PROVIDO.

Com o advento da EC nº 20/98, as disposições legais estaduais que permitiam a incorporação aos proventos de aposentadoria dos valores financeiros referentes ao exercício de cargos comissionados ou funções gratificadas foram tacitamente revogadas por serem materialmente incompatíveis com a nova redação do artigo 40 da CF/88, de modo que não há que se cogitar da aplicação de leis revogadas quando da transferência para a inatividade em período bem posterior.

A Mato Grosso Previdência, autarquia com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, instituída pela Lei Complementar nº 560/2014, é legítima para restituir eventuais valores retidos a título de contribuição previdenciária apenas após janeiro de 2015 (data de sua criação).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
Helia Regina Cândido Ormond
e
Mato Grosso Previdência

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação de cobrança originária
, julgou procedente apenas o pedido subsidiário formulado na inicial, a fim de condenar a autarquia previdenciária à restituição de todas as contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação percebida pela autora, intitulada por “FDE.DIR.ESCOLA/PEB”, pagas no período de 28/09/2012 até 30/07/2015, acrescidas de correção monetária pelo índice IGP-DI, nos termos do art. 42 da Lei Estadual n. 7.900/2003, a partir do pagamento indevido, com juros de 1% (um por cento) ao mês, com termo inicial do trânsito em julgado da sentença, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ.

Ainda, a
MTPREV
foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, sobre valor a ser objeto de liquidação de sentença ou aquele apontado em eventual cumprimento espontâneo da condenação, sendo isentada, contudo, do pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais,
Helia Regina Cândido Ormond
aduz que é servidora pública inativa estadual desde julho de 2015 e que, durante o seu tempo de serviço público, desempenhou os cargos de diretora e coordenadora, pelo período ininterrupto de 5 (cinco) anos – inclusive antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98 – e de 10 (dez) anos interpolados, pelo que entende ter direito à incorporação da gratificação, de natureza remuneratória, estabelecida no art. 220 da Lei Complementar nº 04/90 e no art. 140 da Constituição Estadual, que deveria ter sido incorporada aos proventos de sua aposentadoria.

De outro turno, a
MTPREV
sustenta em seu apelo
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo no que diz com à restituição das contribuições previdenciárias
anteriores
a janeiro de 2015, isto é que antecedem ao seu período de criação (Lei Complementar nº 560/2014), visto que, a seu entendimento, apresenta personalidade diversa do
Estado de Mato Grosso
e só lhe compete responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação.

Intimadas, ambas as partes apresentaram contrarrazões postulando a manutenção da sentença naquilo que lhes é favorável.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta pelo indeferimento da ação.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO – DO APELO OFERTADO POR
HELIA REGINA CÂNDIDO ORMOND

Conforme relatado, trata-se de Apelações Cíveis interpostas por
Helia Regina Cândido Ormond
e
Mato Grosso Previdência

em face da sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da
ação de cobrança originária
, julgou procedente apenas o pedido subsidiário formulado na inicial, a fim de condenar a autarquia previdenciária à restituição de todas as contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação percebida pela autora, intitulada por “FDE.DIR.ESCOLA/PEB”, pagas no período de 28/09/2012 até 30/07/2015, acrescidas de correção monetária pelo índice IGP-DI, nos termos do art. 42 da Lei Estadual n. 7.900/2003, a partir do pagamento indevido, com juros de 1% (um por cento) ao mês, com termo inicial do trânsito em julgado da sentença, nos termos das Súmulas 162, 188 e 523 do STJ.

Ainda, a
MTPREV
foi condenada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela autora, sobre valor a ser objeto de liquidação de sentença ou aquele apontado em eventual cumprimento espontâneo da condenação, sendo isentada, contudo, do pagamento de custas processuais.

Em suas razões recursais,
Helia Regina Cândido Ormond
aduz que é servidora pública estadual inativa desde julho de 2015 e que, durante o seu tempo de serviço público, desempenhou os cargos de diretora e coordenadora, pelo período ininterrupto de 5 (cinco) anos – inclusive antes da promulgação da Emenda Constitucional nº 20/98 – e de 10 (dez) anos interpolados, pelo que entende ter direito à incorporação da gratificação, de natureza remuneratória, estabelecida no art. 220 da Lei Complementar nº 04/90 e no art. 140 da Constituição Estadual, que deveria ter sido incorporada aos proventos de sua aposentadoria.

Sem razão, contudo.

Como se verifica, a questão posta em análise cinge em perquirir se a apelante, servidora pública aposentada desde
julho de 2015
, possui o direito a incorporar em seus proventos de aposentadoria o valor referente a função gratificada por ela exercida na ativa, no período de 1990 a 2015, quando do exercício das funções de
coordenadora
ou de
diretora de escola pública estadual
, com amparo no quanto estabelecido no art. 220 da Lei Complementar nº 04/90 e no art. 140 da Constituição Estadual

Pois bem. Na espécie, dispõe o artigo 140, parágrafo único, alínea “
b
”, da Constituição Estadual que:

“Art. 140 Aplica-se ao servidor público o disposto no art. 41 da Constituição Federal.

Parágrafo único. O servidor público estadual será aposentado na forma prevista no art. 40 da Constituição Federal, observando-se:

(...)

b) incorporam-se aos proventos da aposentadoria, todas as gratificações da atividade quando exercidas por mais de cinco anos ininterruptos ou dez intercalados.”

Por sua vez, o artigo 220 da Lei Complementar Estadual n. 04/90 (Estatuto do Servidor) preconiza:

“Art. 220. O servidor que tiver exercido função de direção, chefia, assessoramento, assistência ou cargo em comissão, por período de 05 (cinco) anos consecutivos ou 10 (dez) anos interpolados poderá se aposentar com a gratificação da função ou remuneração do cargo em comissão, de maior valor, desde que exercido por um, período mínimo de 02 (dois) anos. ”

Ocorre que, como bem deliberado na origem, os dispositivos legais supracitados não mais possuem aplicabilidade – inclusive não mais o tinham quando da
concessão
de aposentadoria em prol da apelante em
julho de 2015
–, na medida em que foram revogados
materialmente
, em razão de serem incompatíveis com a modificação operada pela Emenda Constitucional n. 20/98, a qual estabeleceu o sistema contributivo e introduziu os parágrafos 2º e 3º do artigo 40 da Constituição Federal (já alterados pela EC nº 103/2019). Confira-se:

“(...)
Art. 40 - Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime de previdência de caráter contributivo, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo.
(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 20, de 15/12/98)

(...)

§ 2º - Os proventos de aposentadoria e as pensões, por ocasião de sua concessão, não poderão exceder a remuneração do respectivo servidor, no cargo efetivo em que se deu a aposentadoria ou que serviu de referência para a concessão da pensão.

§ 3º Os proventos de aposentadoria, por ocasião da sua concessão, serão calculados com base na remuneração do servidor no cargo efetivo em que se der a aposentadoria e, na forma da lei, corresponderão à totalidade da remuneração. (...)”

Assim, nota-se que as legislações do Estado de Mato Grosso que dantes autorizavam a incorporação de vantagem financeira, por 5 (cinco) ou 10 (dez) anos, tornaram-se incompatíveis com o art. 40, § 2º, da CF/88, após as alterações promovidas pela EC nº 20/98, que veda que os "
proventos de aposentadoria, por ocasião de sua concessão, exceda a remuneração do servidor do cargo efetivo em que se dará a aposentadoria
".

Sob essa linha de intelecção, no caso dos autos, observa-se que a apelante se aposentou
apenas
em
julho de 2015,
quando

já então vigorava a EC nº 20/98, com força revogadora do previsto no art. 220 da LCE nº 04/90.

Logo, à luz do “
tempus regit actum
”, do princípio da supremacia da Constituição e, em observância ao regramento efetivamente vigente quando da implementação da aposentadoria, é indiscutível que, à época da transferência para a
inatividade,
a apelante não reunia os requisitos necessários à incorporação da gratificação pretendida, não havendo, pois, em se falar em direito adquirido contra a mutabilidade do regime jurídico aplicável.

A propósito, em atenção as alterações trazidas pela Emenda Constitucional retromencionada e em análise ao histórico funcional da recorrente, bem registrou a sentença de origem que:

“(...)
à autora poderá ter reconhecido o direito invocado se incorporação se restar demonstrado que havia preenchido os requisitos e já poderia se aposentar até 15/12/1998.

Entretanto, conforme o relatório de vida funcional no ID 10084340 - Pág. 3, a autora foi nomeada como professora em caráter efetivo no dia 21/01/85.

Considerando os necessários trinta anos para aposentadoria, a autora somente pode se aposentar no dia 21/01/2015, ou, na hipótese de vinte e cinco anos, no dia 21/01/2010, datas que são muito a frente do dia 15/12/1998, data da vigência da EC n.º 20/98.

Diante de tais constatações, é seguro concluir que a autora não faz jus à incorporação da gratificação à sua aposentadoria, por não ter implementado as condições necessárias até a data acima mencionada. (...)”
(id. 83105983,
sic
).

Logo, não há que se falar em incorporação de gratificações em prol da apelante quando da transferência para inatividade apenas no ano de 2015, uma vez que a lei vigente por ocasião da aposentadoria é a que deve ser aplicada, e não a legislação revogada.

Nessa linha:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA SEGURANÇA –
SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL - PROFESSORA – EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA – PRETENSÃO DE INCORPORAR O SUBSÍDIO DO CARGO COMISSIONADO NA APOSENTADORIA – INADMISSIBILIDADE – REVOGAÇÃO MATERIAL DO ARTIGO 220 DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N. 04/90 EM RAZÃO DAS MODIFICAÇÕES TRAZIDAS PELA EC N. 20/98 – SENTENÇA REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A legislação do Estado de Mato Grosso que autorizava a incorporação de vantagem financeira, decorrente do exercício de cargo em comissão, por 5 ou 10 anos, é incompatível com o art. 40, § 2o, da CF/88.

Com as modificações trazidas pela Emenda Constitucional n. 20/98 não se afigura possível ao servidor público incorporar valor que recebia por exercício de função gratificada ou cargo comissionado quando de sua aposentadoria.

(N.U 0000627-44.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/10/2019, Publicado no DJE 04/05/2020)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA – REVISÃO DA APOSENTADORIA COMPULSÓRIA CONCEDIDA PARA APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA COM PROVENTOS INTEGRAIS -

CARGO EFETIVO DE MÉDICO PEDIATRA - NEGATIVA DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PELA AUSÊNCIA DE CERTIDÃO EXPEDIDA PELO INSS – CABIMENTO - APOSENTADORIA ESPECIAL - ARTIGO 40, § 4º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL - SÚMULA VINCULANTE Nº 33 - APLICAÇÃO - EXERCÍCIO HABITUAL E PERMANENTE EM ATIVIDADE INSALUBRE - NÃO COMPROVAÇÃO – PROVENTOS INTEGRAIS -
IMPOSSIBILIDADE DE INCORPORAÇÃO DE VALORES FINANCEIROS DECORRENTES DO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO GRATIFICADA OU CARGO COMISSIONADO APÓS A PUBLICAÇÃO DA EC Nº 20/98
– RECURSO DESPROVIDO.

1. Salienta-se que, a regra é a emissão de certidão de tempo de contribuição pelo regime ao qual o servidor esteve vinculado, seja próprio ou geral, conforme art. 366 da Orientação Normativa MPS n. 45/2010.

2. Aplicável as regras do regime geral da previdência social, até edição de lei complementar a regulamentar a aposentadoria especial de servidor (Constituição da República Federativa do Brasil, artigo 40, § 4º, III), nos termos da Súmula Vinculante nº 33. Ausente comprovação de exercício habitual e permanente – não ocasional, nem intermitente – em atividade insalubre nos períodos de 15, 20 ou 25 anos, juridicamente impossível o deferimento de aposentadoria especial.

Com o advento da EC nº 20/98, que alterou, entre outros, o caput, os parágrafos § 2º e § 3º do artigo 40 da CF/88, as disposições legais que permitiam a incorporação aos proventos de aposentadoria dos valores financeiros referentes ao exercício de cargos comissionados ou funções gratificadas foram tacitamente revogadas por serem materialmente incompatíveis com a novel redação do artigo 40 da CF/88.

(N.U 0004727-25.2014.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020)”

Logo, tenho que deve permanecer incólume a sentença no particular.

À luz de tais considerações,
nego provimento
ao recurso interposto por
Helia Regina Cândido Ormond
, mantendo-se incólume a sentença recorrida no ponto em análise.

VOTO – DA CONDENAÇÃO SUBSIDIÁRIA – DO APELO FORMULADO PELA MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – DA ILEGITIMIDADE PASSIVA NO QUE DIZ COM À RESTITUIÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS
ANTERIORES
A JANEIRO DE 2015

Por sua vez,
a
MTPREV
sustenta em seu apelo
ser parte ilegítima para figurar no polo passivo no que diz com à restituição das contribuições previdenciárias
anteriores
a janeiro de 2015, isto é que antecedem ao seu período de criação (Lei Complementar nº 560/2014), visto que, a seu entendimento, apresenta personalidade diversa do
Estado de Mato Grosso
e só lhe compete responder pelas restituições de contribuição previdenciária a partir de sua criação.

Com razão.

Com efeito, a partir de
janeiro de 2015
, entrou em vigor a Lei Complementar nº 560, de 31 de dezembro de 2014, que, dentre as diversas providências, dispôs sobre a criação da
Mato Grosso Previdência – MTPREV
, estabelecendo, em seu artigo 1º,
caput
, que
“fica criada a Mato Grosso Previdência – MTPREV, entidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso,
autarquia de natureza especial, dotada de autonomia administrativa, financeira e patrimonial,
com sede e foro na Cidade de Cuiabá-MT e com prazo de duração indeterminado”
.

Ainda, a referida normativa destacou, em seu artigo 2º, incisos I, II, III e V, c/c §§ 2º e 6º, que a MTPREV tem por competência:

“Art. 2º
A MTPREV, na qualidade de Unidade Gestora Única do Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso – RPPS/MT, tem por competência:

I –

a gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos;

II –

a análise, o pagamento e a manutenção dos benefícios assegurados pelo regime previdenciário
;

(...)

V – o gerenciamento dos fundos, contas e recursos arrecadados;

(...)

§ 6º O pagamento dos benefícios provenientes de aposentadoria, pensão, reserva e reforma do pessoal civil e militar do Estado de Mato Grosso, dar-se-á pelo sistema unificado gerenciado e operado pela MTPREV
. (...)”

Nessa linha, afigura-se que, a partir de sua criação, dentre diversas atribuições, a MTPREV
efetivamente
passou a ser responsável pela gestão do Regime Próprio de Previdência Social dos servidores públicos estabilizados constitucionalmente, dos titulares de cargo efetivo do Estado de Mato Grosso, bem como dos militares, dos Conselheiros do Tribunal de Contas, dos Magistrados, dos membros do Ministério Público Estadual, do Ministério Público de Contas e dos Defensores Públicos, apresentando, com isso, personalidade
distinta
do
Estado de Mato Grosso
.

Assim, a par da
MTPREV
ter sido instituída apenas a partir de janeiro de
2015
(Lei Complementar nº 560/2014), do
Estado de Mato Grosso
não integralizar a presente lide e da inexistência de controvérsia nos autos quanto à

necessária restituição das contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente por parte da autarquia apelante a partir de sua criação, noto que a sentença originária deve ser parcialmente retificada, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva aventada, determinando, por sua vez, que a
MTPREV
restitua as contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação denominada por “FDE.DIR.ESCOLA/PEB”
apenas
quanto ao período que engloba a sua criação, a partir de janeiro de 2015, até a data em que concedida a aposentadoria em prol da apelada
Helia Regina Cândido Ormond
(julho/2015).

Nesse sentido, destaco:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE ISENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA C/C RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MT PREV RECONHECIDA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR AFASTADA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. DOENÇA INCAPACITANTE. LAUDO PERICIAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA ISENÇÃO REQUERIDA.

SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

3. Sem embargo ao entendimento do Juízo a quo,
evidencia-se a legitimidade passiva da MT PREV, entidade autárquica com autonomia administrativa, financeira e patrimonial, bem como dotada de orçamento diferenciado em relação ao do Ente estatal sendo parte legítima para figurar na presente ação referente a eventuais valores retidos indevidamente após janeiro de 2015 (data da sua criação).

4. Ressalta-se que, em tema de contribuição previdenciária, a responsabilidade do Estado de Mato Grosso deve ser limitada até dezembro de 2014. Isso porque a partir de janeiro de 2015 a arrecadação e cobrança das contribuições previdenciárias de todos os servidores do Estado de Mato Grosso passou a ser atribuição do MATO GROSSO PREVIDÊNCIA - MT-PREV, autarquia estadual criada pela Lei Complementar Estadual n.º 560, que possui autonomia administrativa e financeira.

(...)

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1002117-34.2018.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/07/2021, Publicado no DJE 15/07/2021)”

À luz de tais considerações,
dou provimento ao recurso interposto pela Mato Grosso Previdência
, a fim de acolher a preliminar de ilegitimidade passiva aventada, determinando, por sua vez, que a
MTPREV
restitua as contribuições previdenciárias incidentes sobre a gratificação denominada por “FDE.DIR.ESCOLA/PEB”
apenas
quanto ao período a partir de sua criação, a partir de janeiro de 2015, até a data em que concedida a aposentadoria em prol da apelada
Helia Regina Cândido Ormond
.

Distribua-se o ônus da sucumbência, com a devida observância ao quanto previsto no art. 98, §2º e 3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021